Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-90.2006.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000838-90.2006.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), CLEITON CLEBER CARRIJO OLIVEIRA - CPF: 535.956.101-72 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEITON CLÉBER CARRIJO OLIVEIRA (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO DEVEDOR - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – BUSCAS REITERADAS DE LOCALIZAÇÃO DO HERDEIRO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1 - O Código de Ritos aplicável à espécie é o atual, máxime porque o último ato praticado nos autos, que foi o pedido de suspensão do andamento processual, se deu na sua vigência. Não custa lembrar que a prescrição intercorrente pode ser proclamada
ex officio
, mas se faz necessário, em atendimento à exigência constitucional de contraditório prévio e efetivo, que o juiz, antes de reconhecê-la, ouça as partes, sob pena de prolação de decisão surpresa (art. 10, CPC).

2 – No caso concreto, a fase do cumprimento de sentença foi iniciada em
maio/2008
, e o Apelante se esforçou para localizar o Apelado para o pagamento voluntário, mas se deparou com a notícia do seu óbito, ocorrido em 06/09/2008, dando início à difícil tarefa de regularizar o polo passivo, já que o único herdeiro registrado na Certidão de Óbito é um adolescente com 12 (doze) anos de idade e que residia nos Estados Unidos, não se sabendo, ao certo, qual cidade e endereço, o que fez com que o Apelante adotasse toda as medidas ao seu alcance para impulsionar o processo. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000838-90.2006.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sicredi Sul MT
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que pronunciou, de ofício, a prescrição intercorrente do cumprimento da sentença prolatada na Ação de Cobrança ajuizada em face de
Cleiton Cléber Carrijo Oliveira
, atualmente representado por seu Espólio.

A Juíza sentenciante obtemperou que a sentença condenou o Apelado ao pagamento de R$ 12.143,94 (doze mil cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), dando início à fase do cumprimento de sentença. Advertiu que, nessa etapa processual, sobreveio a notícia do falecimento do devedor (06/09/2008), dando causa à intimação da Apelante para regularizar o polo passivo.

Considerando que o único herdeiro do Apelado reside nos Estados Unidos, a Juíza da causa suspendeu o trâmite processual pelo prazo de 01 (um) ano. Fundamentou que, computado o prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos sem qualquer postulação da Apelante, pronunciou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Ao final, condenou a credora ao pagamento das custas e despesas, mas deixou de arbitrar os honorários advocatícios.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a sentença padece de nulidade absoluta, disse que ajuizou a demanda em 2006, cuja citação foi efetivada em 2007, sendo reconhecido o seu direito ao crédito no mesmo ano, dando início ao seu cumprimento em 17/03/2008 com a adoção de todas as providências cabíveis para a localização de bens.

Asseverou que, tão logo ciente do falecimento do devedor, ocorrido em 06/09/2008, engendrou buscas dos herdeiros, ficando sabendo que o Apelado foi um filho e que reside fora do país.

Afirma que peticionou nos autos em dezembro/2010 e, até o final de 2011, o pedido não havia sido analisado, não podendo assumir toda a culpa pela falta de impulso processual. Relatou, com detalhes, diversos pedidos e que foram apreciados com muito atraso, sendo que esse tempo também contribuiu para o decurso de mais de 10 (dez) anos sem que o feito tivesse alcançado o objetivo derradeiro, que é o recebimento do seu crédito.

Aduz que, decorrido o prazo da suspensão, requereu o que de direito, não havendo motivos para ser penalizado com a extinção do processo por inércia por prazo igual ou superior ao da prescrição.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem para dar continuidade no pedido de cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que o
Sicredi Sul MT
propôs a Ação de Cobrança em face de
Cleiton Cléber Carrijo Oliveira
amparado no Contrato de Empréstimo no A50530179-2, sustentando ser credor deste na importância de R$ 12.143,94 (doze mil cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), atualizada em 03/06/2006.

A ordem de citação foi emanada em 19/05/2006, mas o devedor compareceu espontaneamente em 23/02/2007, dando-se por citado. A despeito disso, deixou transcorrer em branco o prazo da defesa, razão porque lhe fora decretada a revelia.

Em 28/02/2008, foi prolatada a sentença que condenou o mutuário ao pagamento do crédito vindicado na inicial. Ao final, condenou o Apelado no ônus da sucumbência e fixou os honorários em 10% do valor da causa. Transitada em julgado (07/05/2008), o Apelante deu início ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-J do CPC/73.

Atualizada a dívida, iniciaram as diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora, como por exemplo, tentativa de penhora pelo Bacenjud, Renajud, buscas na Receita Federal etc., até que, em 27/08/2010, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de intimar o Apelado para cumprimento voluntário da sentença face do seu óbito, que ocorreu em 06/09/2008.

Instado, o Apelante assinalou a necessidade de regularizar o polo passivo, oportunidade em que pugnou pela intimação dos ascendentes do devedor, Sr.
Sebastião Luiz de Oliveira
e Sra.
Maria Duplanil Carrijo de Oliveira
, a fim de esclarecer se há Inventariante e se o devedor possui herdeiro.

Ao decidir o requerimento, o Julgador indeferiu a intimação dos pais do Apelado, haja vista que, naquela oportunidade, sequer a Certidão de Óbito havia sido juntada no processo. Em vista disso, o Apelante foi intimado para providenciar a documentação pendente, a qual se aportou nos autos no mês seguinte, sendo possível aferir que o Apelado possui um filho chamado Carlos Eduardo.

Considerando que o Apelante não tinha como saber onde o filho do Apelado poderia ser encontrado, o Juiz da causa determinou a intimação dos pais do devedor para, querendo, se habilitarem nos autos. E, na hipótese de silêncio destes, o Apelante deveria providenciar a localização de Carlos Eduardo. Esta decisão foi prolatada em 24/10/2014 e até 25/09/2015 não havia sido cumprida pela Secretaria da Vara Judiciária, o que deu ensejo à reiteração da ordem judicial para cumpri-la.

Saliento que o Mandado de Intimação, deliberado linhas acima, somente foi expedido em 1o/02/2016. Instado a recolher o valor da diligência, o Apelante prontamente atendeu à determinação, possibilitando a busca por parte do Oficial de Justiça. Ocorre que, a essa altura (11/05/2016), o Sr.
Sebastião Luiz de Oliveira
já era falecido e a Sra.
Maria Duplanil Carrijo de Oliveira
passou a residir em Mineiros/GO.

Imediatamente após a juntada no mandado nos autos, o Apelante se manifestou, opondo, veementemente, à tese de que a mãe do falecido devedor havia se mudado de Alto Araguaia/MT para Mineiros/GO. Explicou que é costureira conhecida na pequena cidade mato-grossense e que não havia se mudado, e que a sua intimação era importante para esclarecer sobre o paradeiro de Carlos Eduardo, único herdeiro do devedor que poderia assumir a dívida cobrada.

Finalmente encontrada em 07/04/2017, Sra.
Maria Duplanil Carrijo de Oliveira
deixou transcorrer o prazo para se habilitar nos autos, razão porque o Apelante requestou pela suspensão do andamento processual pelo prazo de 90 dias, a começar de 12/05/2017.

Transcorrido o prazo da suspensão, renitente, o Apelante pediu para que a mãe do devedor (falecido) fosse intimada para se habilitar nos autos ou que indicasse onde reside o filho do Apelado. A petição é de 26/09/2018, e foi ratificada em 01/02/2019, já que não houvera resposta à sua súplica.

A decisão judicial fora exarada em 22/02/2019. Na oportunidade, a Juíza da causa suspendeu o trâmite processual à luz do artigo 313,§§ 1o e 2o, do CPC/2015 e ordenou a intimação de
Maria Duplanil Carrijo de Oliveira
para dizer qual o endereço de Carlos Eduardo, sob pena de crime de desobediência, tendo atendido à solicitação do Juízo com a informação de que o filho do Apelado conta com 12 (doze) anos de idade e reside com a mãe nos Estados Unidos, não sabendo precisar qual localidade exata.

Esclarecido tal ponto, o Apelante pediu a suspensão do trâmite processual por 01 (um) ano, a contar de 12/09/2019. Contudo, a pretensão foi indeferida, o que motivou o pedido de intimação do filho do Apelado por edital, que também foi rechaçado. Diante da dificuldade de apontar um endereço certo, o Apelante pugnou pela suspensão do processo em petição protocolizada em 10/03/2020.

Em seguida, pela Juíza da causa foi prolatada a sentença objurgada, na qual declarou o transcurso da prescrição intercorrente, ou seja, de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem qualquer impulso por parte do Apelante.

Feita necessária retrospectiva dos atos processuais, é de solar clareza que, a par das razões defendidas pelo Apelante, não está configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional sem falta de impulso da parte interessada.

É sabido que para que se possa admitir, de ofício ou a requerimento, a ocorrência de prescrição (art. 487, inciso II, CPC), o feito deve ficar paralisado por inércia atribuível ao credor pelo tempo de prescrição da pretensão. Essa é a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que assim diz: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso em análise, trata-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, lastreada no Contrato de Empréstimo no A50530179-2, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o lapso de 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Quanto ao termo inicial, em princípio, conta-se a partir do último ato processual sem providência do interessado. Fala-se “em princípio” porque, tratando-se de hipótese de suspensão da execução/cumprimento por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, inciso III, § 1o, do CPC vigente (correspondente ao art. 791, inciso III, do CPC de 1973), o termo inicial da prescrição intercorrente consiste no dia seguinte ao término do prazo de 01 (um) ano de suspensão, segundo estipula o § 4o do mencionado dispositivo.

É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o atual, máxime porque o último ato praticado nos autos, que foi o pedido de suspensão do andamento processual, se deu na sua vigência.

Não custa lembrar, também, que a prescrição intercorrente pode ser proclamada
ex officio
, mas se faz necessário, em atendimento à exigência constitucional de contraditório prévio e efetivo, que o juiz, antes de reconhecê-la, ouça as partes, sob pena de prolação de decisão surpresa (art. 10, CPC).

Relembrando o caso concreto, em
maio/2008
, foi iniciada a fase do cumprimento de sentença, e o Apelante se esforçou para localizar o Apelado para o pagamento voluntário, mas se deparou com a notícia do seu óbito, ocorrido em 06/09/2008, dando início à difícil tarefa de regularizar o pólo passivo, já que o único herdeiro registrado na Certidão de Óbito era um adolescente com 12 (doze) anos de idade e que residia nos Estados Unidos, não se sabendo, ao certo, qual cidade e endereço, o que fez com que o Apelante pugnasse pela suspensão do processo em 10/03/2020, logo depois que o seu pedido de intimação por edital fora indeferido.

A partir da dinâmica dos autos processuais praticados nestes autos, duvidas não há de que o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
10/03/2020
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em
10/03/2024
. Portanto, é clarividente que inocorreu a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o Apelante não deixou de praticar os atos que lhe competiram sempre que chamado pela Justiça.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Suspensão do feito - Possibilidade de o exequente requerer o desarquivamento a qualquer tempo - Art. 921, §3o do CPC 2 015 - Possibilidade de reiterar pedido de diligências após 1 ano depois de arquivado - Acesso à justiça, finalidade satisfativa da execução e situação momentânea de insolvência do devedor - Recurso provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2199764-35.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020).

Portanto, a sentença guerreada merece reforma, máxime porque não está configurada a prescrição intercorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e afasto a prescrição intercorrente.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de fixação na origem e ante a reabertura do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021